Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2- Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
3 - Embargos de declaração rejeitados.